Tribunal: TJDFT
Processo: 0730702-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS. CHEQUE ESPECIAL. CONCESSÃO DE CRÉDITOS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO.
1. O Banco do Brasil S/A é parte legitima para responder ao pedido autoral de ressarcimento dos prejuízos experimentados, sendo a constatação da existência ou não dessa participação, bem como da alegada ausência de falha na prestação de serviço, questões que dizem respeito ao mérito da causa.
2. Todos os fornecedores de produtos e serviços da cadeia de consumo são, em tese, solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Diploma Consumerista, aplicável ao caso, razão pela qual, também sob este enfoque, não há que se falar em ilegitimidade passiva do réu.
3. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação; delimita, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
4. Nos termos dos enunciados de Súmula n.o 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
6. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos materiais e morais daí advindos.
7. No caso em que o consumidor, por falha na prestação dos serviços pela instituição bancária, viu sua situação financeira em completa desordem, em razão do desconto de valores decorrentes de empréstimos que não contratou, tem-se situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral indenizável.
8. Consideradas a responsabilidade e a plena possibilidade do banco em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a ausência de segurança com as informações bancárias do consumidor, a repercussão na esfera pessoal da vítima, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) feita pelo magistrado de piso, valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelo apelado/autor, sem que se configure enriquecimento sem causa.
9. A distribuição dos ônus de sucumbência deve ser ajustada com a apreciação do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos. No caso, o autor/apelado foi vencedor na demanda em relação à maioria dos pedidos formulados, razão pela qual, considerando a sucumbência recíproca, mas não equivalente, agiu com acerto o juízo a quo ao condenar o réu/apelante ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, arcando o autor/apelado com o percentual de 30% (trinta por cento) de tais verbas.
10. Preliminares rejeitadas.
11. Recurso do réu conhecido e desprovido.